Tribunal: TJES
Processo: 5010776-07.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-03-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010776-07.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDIMAR ALVES BAIA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5010776-07.2021.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: EDIMAR ALVES BAIA

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A

JULGAMENTO RECORRIDO: Procedente em parte
[1]
.

ADMISSIBILIDADE RECURSAL: Recurso tempestivo e gratuidade concedida à parte Recorrente.

CONHECIMENTO:
Recurso Inominado
conhecido
e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

VOTO–EMENTA

PROCEDIMENTO ESPECIAL CÍVEL DA LEI N.º 9.099/95. CONTRATO BANCÁRIO. SAQUE INDEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO RÉU EM BENEFÍCIO DA GENITORA DO REQUERENTE. DANO MORAL CONFIGURADO, PORÉM, MAJORAÇÃO NÃO ADMITIDA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral do STF,
adotadas suas razões de decidir
. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização do dano moral decorrente do ato ilícito, bem como seu arbitramento. Adotando-se o método bifásico
[2]
e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima entende-se que o valor fixado pelo MM. Juízo da origem não merece reparo. Recurso Inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada. Condenação da parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55),
suspendendo a exigibilidade do pagamento
na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

[1]
“Ante o exposto, na forma do art. 487, inc. I do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos materiais de R$ 1.215,00 (mil, duzentos e quinze reais), corrigidos monetariamente pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361) a partir de 01/10/2021, e de indenização por danos morais

de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia a ser corrigida monetariamente a partir da publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ) pela taxa SELIC”.

[2]
«[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)»

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.